Tribunal: TJSP
Processo: 1011828-26.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. Arrependimento contratual pela Ré, alienante, sem pagamento da comissão de corretagem devida à Autora. Alegação recursal realizada em nova litigância de má-fé. Contrato que, repetindo os termos do Código Civil, previa ser devido o pagamento de corretagem em caso de arrependimento da parte. Prova nos autos, não impugnada, que demonstra

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. Arrependimento contratual pela Ré, alienante, sem pagamento da comissão de corretagem devida à Autora. Alegação recursal realizada em nova litigância de má-fé. Contrato que, repetindo os termos do Código Civil, previa ser devido o pagamento de corretagem em caso de arrependimento da parte. Prova nos autos, não impugnada, que demonstra arrependimento da Ré por questões subjetivas. Culpa pela não expedição de boleto bancário para pagamento dos valores devidos pelos compradores que também recai sobre a Ré. Absoluta inutilidade de produção de novas provas, que sequer foram declinadas pela Ré em seu recurso. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDO.